Tribunal: TJMT
Processo: 0017442-35.2017.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA ENTRE PESSOAS FÍSICAS SEM FINALIDADE COMERCIAL. ICMS JÁ RECOLHIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. APREENSÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1- Trata-se de ação declaratória c/c anulatória de ato administrativo e indenização por danos morais, proposta por JOÃO VITOR OLIVEIRA PETRESKI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de ver declarada a inexistência de obrigação tributária relativa ao ICMS incidente sobre a remessa de um telefone celular enviado como presente de aniversário por sua genitora, residente em outro estado, bem como de obter indenização pelos danos morais sofridos pela apreensão indevida da mercadoria.
2- A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito tributário no valor de R$ 527,92, determinando a liberação do bem apreendido e condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
3- O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, sustenta, em síntese, que: (i) a cobrança do ICMS era legítima, ante a suposta ausência de recolhimento na origem; (ii) a apreensão da mercadoria foi regular e respaldada por legislação tributária; e (iii) não se configuraria o dano moral, tendo em vista o exercício regular da atividade fiscalizatória.
4- Utilizo a sentença como fundamento ao presente julgamento:
“Com efeito, o autor, na qualidade de destinatário final da mercadoria, configura-se como consumidor. Logo, não é o responsável tributário pelo pagamento do ICMS sob cobrança, o qual deve ser recolhido na origem. [...] O celular foi adquirido por pessoa física para presentear seu filho, tratando-se de remessa entre pessoas físicas sem finalidade comercial. [...] A exigência de recolhimento de ICMS por parte do consumidor final não encontra respaldo legal, uma vez que o tributo já foi recolhido na origem. [...] A apreensão realizada pela fiscalização estadual caracteriza-se como meio coercitivo indevido para exigência de tributo não devido pelo consumidor, violando frontalmente a Súmula 323 do STF. [...] A situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.”
5- Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 323 do STF (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”), sendo ainda respaldado por precedentes que reconhecem a ausência de fato gerador do ICMS em remessas sem caráter comercial entre pessoas físicas, especialmente quando o tributo já foi recolhido na origem, por substituição tributária, como evidenciado na nota fiscal constante nos autos.
6- Da mesma forma, há inovação recursal quanto à alegação de ausência de recolhimento do ICMS — questão essa não debatida em contestação e trazida apenas em sede de apelação —, configurando afronta ao devido processo legal e impedindo sua apreciação nesta instância, nos termos da jurisprudência do STJ.
7- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0017442-35.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO VITOR OLIVEIRA PETRESKI - CPF: 061.591.751-81 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO CONSTANTINO PETRESKI - CPF: 488.782.431-91 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCIANO CONSTANTINO PETRESKI - CPF: 488.782.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025